Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38287756, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos processualmente ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARAES e ARMANDO PINHEIRO CHAGAS, além de fixados os honorários da execução. No ID: 39322058, o SINDIRETA esclareceu a divergência no sobrenome de ARABELA SANTOS GUEDES ocorrido em virtude de seu divórcio, bem como juntou os andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal para comprovar o ineditismo da demanda. O Distrito Federal, após intimado, manifestou ciência da documentação (ID: 40017165). Igualmente, ficou consignado que se deve aguardar o deslinde dos embargos à execução (PJE 0004638-32.2008.8.07.000), conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC para definir os parâmetros de juros e correção monetária. Pois bem, cumpre à substituída processualmente ARABELA SANTOS GUEDES diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Comprovado o ineditismo da demanda quanto à substituída processualmente ARABELA SANTOS GUEDES, declaro o processo saneado quanto a ela. Em consulta ao site de andamentos processuais deste Tribunal, nesta oportunidade, extrai-se que os respectivos embargos à execução ainda não foram julgados definitivamente. Aguarde-se o trânsito em julgado nos EE n. 0004638-32.2008.8.07.0000. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador